Tribunal: STF
Processo: HC 200569
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de pedido de extensão apresentado pela defesa de Aécio Neves da Cunha, em 26.11.2024, em relação aos efeitos da decisão proferida nos autos do presente habeas corpus.



    Alega que o requerente sofre constrangimento ilegal derivado de idêntica situação a do paciente, uma vez que o Ministério Público teria obtido, “por via direta e sem autorização judicial, dados bancários sigilosos veiculados em RIFs do COAF” (eDOC 41, p. 6).



    Narra que o requerente é alvo de investigação pela Delegacia de Defesa Institucional da Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, cujo inquérito tramita perante o Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. Apura-se a ocorrência de supostos gastos na campanha eleitoral à Presidência da República, em 2014, sem a devida declaração à Justiça Eleitoral e mediante emissão de contratos e notas fiscais ideologicamente falsos (p.5). 



    Sustenta que as circunstâncias que envolvem o caso do requerente seriam ainda mais graves, pois os dados sigilosos (i) foram conseguidos sem autorização judicial, em (ii) verdadeira pescaria probatória, inclusive em dados de terceiras pessoas a ele relacionadas, (iii) antes da instauração de eventual inquérito policial (iv) e realizada por órgão sem atribuição investigativa.



    Requer a extensão da ordem concedida no presente habeas corpus ou, subsidiariamente, a concessão do writ de ofício para que seja determinado o trancamento do inquérito policial.



    É o relatório.



    O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade do julgamento das causas penais, para inibir o conflito de decisões e impedir tratamento desigual entre acusados. Afirma, também, que essa regra não se limita a apelações; alcança os “demais recursos, bem como ao habeas corpus e à revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).



    O pedido, portanto, deve ser apreciado pela Corte, na forma da lei. Porém, seu processamento nestes autos pode causar tumulto processual. Afinal, em respeito ao contraditório, a apreciação da matéria deve ser precedida de requisição de informações e de parecer da PGR.



    Assim, determino o desentranhamento do pedido (eDOC 41), junto com os documentos a ele relacionados, a serem reautuados como PET e distribuídos por prevenção ao gabinete desta relatoria.



    Cumpra-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente